Tribunal: TJDFT
Processo: 0001681-93.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MODALIDADE TENTADA. ALCOOLISMO. ART. 28, § 2o, DO CP. PENA REDUZIDA EM 2/3. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA MENTAL POSTERIOR. ART. 152 DO CPP. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Se demonstrado que sobreveio doença mental após a infração ocorrida em fevereiro de 2015, o cumprimento da pena deverá ser suspenso até que o réu tenha condições de compreender a sanção que lhe foi imposta, tendo em vista que o objetivo da pena é o seu fiel cumprimento, bem como a ressocialização do apenado.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.